Tribunal: TJDFT
Processo: 0711715-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HASTA PÚBLICA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DEFINIÇÃO DOS CRÉDITOS.
I – Havendo penhora no rosto dos autos, prudente que o levantamento de valores oriundos da hasta pública aguarde a manifestação do outro Juízo, que pleiteou a constrição, para que se definam os valores atualizados das dívidas que motivaram as constrições e as naturezas dos créditos.
II – Agravo de instrumento desprovido.